Tribunal: TJMT
Processo: 1031001-32.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031001-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), LAILA CURI PRADO - CPF: 744.635.006-72 (AGRAVADO), BRUNO NOGUEIRA CAMELO - CPF: 047.692.531-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. EXCLUSÃO LEGAL E CONTRATUAL. MEDICAMENTO NÃO ANTINEOPLÁSICO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento do medicamento Tezepelumabe (Tezspire) 210mg/1,91ml para tratamento de asma eosinofílica grave da agravada, mediante aplicação subcutânea a ser realizada em ambiente domiciliar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) há obrigatoriedade legal ou contratual do plano de saúde em fornecer medicamento para tratamento domiciliar, no caso específico, Tezepelumabe (Tezspire) para tratamento de asma eosinofílica; (ii) a existência de cláusula contratual e previsão legal excluindo medicamentos para uso domiciliar pode ser afastada pela necessidade médica e gravidade da condição do paciente; e (iii) o medicamento prescrito se enquadra em alguma das exceções previstas na legislação de regência para cobertura obrigatória.

III. Razões de decidir

3. O art. 10, VI, da Lei 9.656/98 exclui expressamente da cobertura obrigatória dos planos de saúde o "fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar", ressalvadas apenas as hipóteses específicas de medicamentos antineoplásicos orais e correlatos, medicação assistida em home care e aqueles expressamente incluídos no rol da ANS para esse fim.

4.

A Resolução Normativa 465/2021 da ANS corrobora a exclusão legal ao estabelecer em seu art. 20, §1º, VI, que não há cobertura obrigatória para medicamentos "prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde", categoria na qual se enquadra o medicamento Tezepelumabe (Tezspire), de aplicação subcutânea em intervalos de quatro semanas.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que "é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo os antineoplásicos orais, a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim", conforme AgInt no REsp 2141518/SP.

6.

No caso em análise, o medicamento pleiteado destina-se ao tratamento de asma eosinofílica (CID J45.0), portanto não se enquadra na exceção relativa aos medicamentos antineoplásicos, não será utilizado em regime de home care e não há comprovação de sua inclusão no rol da ANS para uso domiciliar, o que impossibilita impor à operadora do plano de saúde obrigação que extrapola os limites legais e contratuais estabelecidos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para revogar a tutela de urgência que determinava o fornecimento do medicamento.

Tese de julgamento:

"Consoante disposição contida no artigo 10, VI, da Lei nº 9.656/98, o plano de saúde não é obrigado a custear o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvadas apenas as hipóteses de medicamentos antineoplásicos orais e correlatos, medicação assistida em regime de home care e aqueles expressamente incluídos no rol da ANS para esse fim
."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/98, art. 10, VI; Resolução Normativa ANS nº 465/2021, art. 20, §1º, VI.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2141518/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 07/10/2024; TJ-MT, AI 10227419720248110000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 15/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Compensação por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência nº 1080371-51.2025.8.11.0041, ajuizada por
LAILA CURI PRADO
.

A decisão agravada (id. 313904860) deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante fornecesse à autora, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o medicamento Tezepelumabe (Tezspire) 210mg/1,91ml, de uso subcutâneo mensal e contínuo, conforme prescrição médica, sob pena de fixação de multa.

Em suas razões recursais (id. 313639356), a agravante sustenta, em síntese, que o medicamento prescrito (Tezepelumabe - Tezspire) é de uso domiciliar, sendo administrado por via subcutânea, podendo ser aplicado pela própria paciente ou por um cuidador em ambiente domiciliar. Aduz que a Lei nº 9.656/98, em seu art. 10, VI, exclui expressamente da cobertura obrigatória dos planos de saúde o "
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar
", com exceção dos medicamentos antineoplásicos orais, e que a Resolução Normativa ANS 465/2021 reforça essa exclusão, conceituando medicamentos de uso domiciliar como "
aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde
".

Ressalta que o contrato firmado entre as partes contém cláusula expressa de exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar e que não há caracterização de urgência ou emergência que justifique a concessão da tutela. Por fim, argumenta que a medida concedida é irreversível, pois, em caso de improcedência da demanda, não haverá como reaver os valores despendidos com o tratamento.

Foi deferido o efeito suspensivo ao recurso (id. 313904860).

A agravada apresentou contrarrazões (id. 319912883), alegando que se trata de paciente idosa, com 86 anos, portadora de asma eosinofílica grave e refratária aos tratamentos convencionais, já submetida a internações em UTI por crises respiratórias severas. Sustenta que o medicamento foi incorporado ao rol da ANS pela RN 634/2025 e que a negativa de cobertura viola o direito fundamental à saúde e à vida. Juntou receita médica (id. 319912888).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito (id. 326244860).

Recolhimento do preparo consta em id. 313761377.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Versam os autos acerca do
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Compensação por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência nº 1080371-51.2025.8.11.0041, ajuizada por
LAILA CURI PRADO
.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à obrigatoriedade ou não de fornecimento, pelo plano de saúde, do medicamento Tezepelumabe (Tezspire) 210mg/1,91ml, prescrito para tratamento de asma eosinofílica grave da agravada, conforme consta do Laudo Médico juntado aos autos em id. 319912889.

Além disso, o caderno processual evidencia que o autor e a requerida celebraram contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares. Nesse contexto, não há dúvida de que a relação jurídica debatida nestes autos subsome-se à sistemática do Código de Defesa do Consumidor.

Cumpre ressaltar que no negócio jurídico firmado entre as partes há cláusula contratual que dispõe especificamente sobre os procedimentos que não possuem cobertura, tais como aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde (Cláusula XII, “b” – id. 313639363).

Vê-se, pois, que a operada do plano de saúde se eximiu da obrigação do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar.

Com efeito, o art. 10, VI, da Lei 9.656/98 igualmente exclui expressamente da cobertura obrigatória dos planos de saúde o "
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar
", com exceção dos medicamentos antineoplásicos orais para tratamento de câncer:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei,
exceto
: (...)

VI -
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12
;

As exceções mencionadas no dispositivo referem-se aos medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar e medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes relacionados ao tratamento antineoplásico, o que não é o caso dos autos, uma vez que o medicamento prescrito (Tezepelumabe - Tezspire) destina-se ao tratamento de asma eosinofílica (CID J45.0).

A Resolução Normativa 465/2021 da ANS, que regulamenta o rol de procedimentos e eventos em saúde, também estabelece em seu art. 20, §1º, VI, a exclusão do "
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde
".

Assim sendo, é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.

Sobre o assunto, bem explica Daniel Macedo:

O art. 10, VI, da Lei n. 9.656/98 exime as operadoras de plano de saúde da obrigação do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, permitindo por consequência a previsão de cláusula que exclua esta cobertura. O art. 20, § 1º, VI, da RN n. 428/2017, prevê que os medicamentos para tratamento domiciliar são aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde.

A norma tem como fundamento subjacente o fato de que o contrato de plano de saúde revela uma obrigação de fazer consistente no custeio de todos os procedimentos necessários à recuperação da saúde do consumidor e não uma obrigação de entregar coisa, como a entrega de medicamentos fora do ambiente hospitalar. Os medicamentos e insumos que são utilizados em benefício do consumidor fazem parte das obrigações contratadas para viabilizar a assistência médico-hospitalar. Assim, tão logo ocorra a alta hospitalar com prescrição médica para o uso de medicamentos para uso fora do ambiente hospitalar ou do consultório, caberá ao consumidor adquiri-los a suas expensas.

Outro fundamento reside no fato de que o equilíbrio econômico-financeiro do fundo administrado pela operadora de plano de saúde diante da obrigação de fornecimento dos medicamentos para uso domiciliar ficaria seriamente comprometido ou deixaria pouco atrativo a comercialização do plano de saúde.

Com efeito, os contratos de planos de saúde trazem em seu bojo a obrigação de custear todos os serviços colocados à disposição do contratante visando à assistência médica, hospitalar ou odontológica. Assim, desde que o evento seja coberto pelo contrato de plano de saúde, todos os medicamentos e insumos necessários à cobertura assistencial do consumidor, em ambiente hospitalar são de cobertura obrigatória, correndo às expensas da operadora todos os custos, conforme prescrição do profissional assistente (art. 12, inciso II, alínea d, da Lei n. 9.656/98, c/c arts. 17, 19 e 22, incisos VIII e IX, da RN n. 428/2017). [...]

Os medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde (art. 20, § 1º, inciso VI, da RN n. 428, de 2017), tem cobertura nos seguintes casos:

a) medicamentos utilizados durante internação domiciliar em substituição à internação hospitalar; [...]

b) previsão de fornecimento de medicamentos no contrato principal ou por aditivo contratual; [...]

c) medicamentos prescritos para serem administrados em regime de internação hospitalar; [...]

d) medicamentos antineoplásicos orais. (Pereira, Daniel de Macedo Alves Planos de saúde e a tutela judicial de direitos: teoria e prática / Daniel de Macedo Alves Pereira. - São Paulo: Saraiva Educação, 2020).

No caso em análise, resta evidente que o medicamento Tezepelumabe (Tezspire) é de uso domiciliar, conforme se depreende da própria bula e da forma de administração subcutânea, que pode ser realizada pelo próprio paciente ou por um cuidador em ambiente doméstico, sem necessidade de intervenção médica ou hospitalar.

A própria receita médica juntada aos autos (id. 319912888) indica que se trata de "
aplicação subcutânea uma vez a cada 4 semanas
", sem qualquer menção à necessidade de administração em ambiente hospitalar ou ambulatorial.

Dessa forma, não há previsão contratual para a disponibilização do medicamento requerido pela parte agravada, não será utilizado no contexto de internação domiciliar em substituição à internação hospitalar e tampouco constitui tratamento oncológico, razão pela qual não há obrigatoriedade no seu fornecimento.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a questão:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NO AGRAVO INTERNO. SEM PROVEITO PARA A PARTE, PORQUANTO, AINDA QUE DEFERIDO, NÃO PRODUZ EFEITOS RETROATIVOS. 2. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS QUE OBRIGAM O FORNECIMENTO. RECUSA DA OPERADORA QUE SE REVELA JUSTIFICADA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. O pedido de gratuidade de justiça formulado nesta fase recursal não tem proveito para a parte, porque o recurso de agravo interno não necessita de recolhimento de custas. Benefício que, conquanto fosse deferido, não produziria efeitos retroativos. Precedentes
.2. Com efeito, as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, possuem o entendimento segundo o qual "é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim"
(AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n . 1.964.771/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022).3 . Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2141518 SP 2024/0158952-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 07/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2024) (destaquei)

Nesse sentido, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão agravada deferiu a tutela antecipada com base na urgência do tratamento e na prescrição médica que indicava risco à saúde da paciente e do nascituro. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar, exceto em casos específicos como tratamentos antineoplásicos e de home care.
A orientação do Superior Tribunal de Justiça preconiza que "é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim
" IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
“Consoante disposição contida no artigo 10, VI, da Lei nº 9.656/98, o plano-referência não é obrigado a custear o "fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art . 12", que versam sobre medicamentos antineoplásicos, ou tratamento em home care
”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10227419720248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 15/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2024) (destaquei)

Embora a agravada alegue que o medicamento foi incorporado ao rol da ANS pela RN 634/2025, não há nos autos comprovação dessa afirmação. Além disso, mesmo que o medicamento esteja previsto no rol da ANS, isso não afasta a exclusão legal e contratual para medicamentos de uso domiciliar.

Ressalte-se que, embora seja compreensível a situação de saúde da agravada, não se pode impor à operadora de plano de saúde obrigação que extrapola os limites legais e contratuais. A saúde suplementar é regida por normas específicas que estabelecem claramente as hipóteses de cobertura obrigatória, não cabendo ao Judiciário ampliar essas hipóteses em detrimento do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos.

Diante do exposto, CONHEÇO do
DOU PROVIMENTO
ao agravo para revogar a decisão que concedeu a tutela de urgência, afastando a obrigação da agravante de fornecer o medicamento Tezepelumabe (Tezspire) à agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025